Tribunal: TJMT
Processo: 1003060-19.2016.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003060-19.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUBANK S.A - CNPJ: 60.394.079/0001-04 (REPRESENTANTE), ELIANE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 892.898.971-04 (APELADO), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DESCUMPRIMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL - NÃO REALIZAÇÃO DA BAIXA NO GRAVAME DE VEÍCULO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - ARGUMENTO NÃO COMPROVADO - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - ABALO MORAL CONFIGURADO - VALOR RAZOÁVEL E
PROPORCIONAL
- MANUTENÇÃO - VERBA HONORÁRIA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Quando demostrado que dano moral o descumprimento de acordo extrajudicial causou transtornos significativos que extrapolam o mero aborrecimento, está configurado o dano moral.

Essa reparação deve ser em valor razoável, proporcional, que atenda ao caráter sancionatório e inibitório. Se na sentença foi arbitrado abaixo do que tem definido o STJ e este Tribunal em situações análogas, não comporta redução.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada procedente, sendo determinado que o réu pague R$5.000,00 pelos prejuízos extrapatrimoniais e que, ante a sucumbência recíproca, ambas as partes arquem com as custas e os honorários advocatícios de 10% sobre a condenação.

O apelante alega que agiu em regular exercício de direito, bem como ausência de ato ilícito, visto que a baixa do gravame ocorreu em 07/10/2016 e portanto não houve dano moral.

Pugna pela reforma da sentença com a consequente improcedência da lide. Subsidiariamente argui que a quantia estabelecida para a mencionada reparação não atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, por isso pede a redução.

Contrarrazões no ID nº. 48524988.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

PRELIMINAR

O apelante argui a inadequação da via eleita porque a apelada deveria provocar o juízo que homologou o acordo extrajudicial firmado entre as partes, e não distribuir um novo processo de conhecimento.

Contudo, o feito n°. 0001795-67.2014.811.0002 não contém pedido de indenização por danos morais, que é o objeto da atual pretensão da apelada. A lide anterior se destinava à revisão contratual, anulação de cláusulas do negócio e consignação em pagamento.

Diante disso,
rejeito
a preliminar.

2.

MÉRITO

A apelada ingressou em juízo sob a argumentação de que em 20/04/2016 firmou acordo com o apelante para liquidação do contrato de financiamento de veículo tendo assumido um calendário rígido de pagamentos e o Banco, em contrapartida, daria quitação integral em nove dias úteis.

Contudo, em 15/10/2016, portanto após a propositura da lide, ainda subsistia apontamento de gravame no extrato do DETRAN e pendência financeira junto ao apelante.

Este, por sua vez, sustenta que agiu em regular exercício de direito porque a garantia foi cancelada em 07/10/2016, porém não trouxe nenhuma prova a esse respeito (art. 373, inciso II, do CPC).

Os
prints
de telas de computador não servem para essa finalidade, já que confeccionados unilateralmente e, por essa razão, facilmente manipuláveis.

O contrato estava quitado desde julho daquele ano e o apelante não cumpriu a obrigação de liberar todas as restrições feitas em nome da apelada.

Dessa forma, não se desincumbiu do ônus de produzir provas contrárias à pretensão da autora. Limitou-se à mera alegação de que praticou conduta autorizada pelo ordenamento jurídico. Por conseguinte, está configurado o ato ilícito indenizável.

A responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, angústia e sofrimento desproporcionais, atacando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido, e no caso em exame provém da demora de mais de três meses para o cumprimento do dever contratual assumido pelo Banco.

Esse ressarcimento deve ser fixado em valor que atenda ao caráter sancionatório e inibitório, além de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica das partes, de forma a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Posto isso, revela-se razoável e proporcional a quantia de R$5.000,00, pois está em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, além de ser ainda inferior àquela comumente estipulada nesta Corte, como se verifica nas decisões desta
Câmara: AC nº. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC nº. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC nº. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC nº. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC nº. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

precedente do STJ sobre a matéria:

CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...)
.
(STJ, AREsp nº. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016) (sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais devido pelo apelante para 75% sobre a quantia estipulada na sentença
.

V O T O S V O G A I S

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003060-19.2016.8.11.0002

APELANTE - BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO - ELIANE PEREIRA DE SOUZA

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Após ouvir atentamente a sustentação oral, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO ITAUCARD S/A contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por ELIANE PEREIRA DE SOUZA, que o condenou ao pagamento de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) e, diante da sucumbência recíproca, que ambas as partes arquem com as custas e os honorários advocatícios de 10% sobre a condenação.

O banco apelante defende que promoveu a baixa do gravame em 07/10/2016 e, por isso, a sentença merece reforma. Alternativamente, pugna pela redução do montante fixado a fim de adequar-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desde já, adianto que não tenho dúvidas em acompanhar o voto do eminente Relator. Explico:

Primeiro porque a preliminar de inadequação da via eleita não prospera, tanto que já o acompanhei durante a sessão de julgamento, uma vez que na hipótese dos autos, o cumprimento de sentença mediante a denúncia do descumprimento do acordo judicial, não abarcaria o objeto da presente demanda, qual seja, indenização por danos morais.

Já no que diz respeito ao mérito, extrai-se dos autos que o acordo firmado entre os que aqui litigam se deu em 20/04/2016, ocasião em que a apelada assumiu a obrigação de liquidar o contrato de financiamento e o Banco, em contrapartida, promover a quitação integral em 09 (nove) dias úteis.

Contudo, como bem observado pelo eminente Relator,
“em 15/10/2016, portanto após a propositura da lide, ainda subsistia apontamento de gravame no extrato do DETRAN e pendência financeira junto ao apelante”,
razão pela qual se revela razoável e proporcional a quantia fixada para a indenização por danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Aliás, esse também é o entendimento da egrégia Câmara Cível desta Corte a qual faço parte, confira:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – ARRENDAMENTO MERCANTIL
– ACORDO ENTRE AS PARTES – QUITAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - BAIXA DE GRAVAME – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO VEICULO – DEMORA NA LIBERAÇÃO
– ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – DESCUMPRIMENTO DO PRAZO – DANO MORAL – VALOR – MAJORAÇÃO. Homologado o acordo formulado pelos contendores, tendo a devedora cumprido a sua obrigação integralmente, compete ao credor cumprir a sua parte para a consecução da transação, sob pena de restar inadimplente, sujeito as indenizações inerentes. Evidenciada a inercia do credor na liberação do bem e a baixa do gravame, sendo necessário o ajuizamento de ação, resta configurada a falha na prestação do serviço, constituindo ilegalidade que por si gera direito a indenização por dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e a capacidade econômica das partes, impondo-se, na espécie, a sua majoração. Determinada em sede de antecipação de tutela, a baixa do registro para possibilitar a transferência do veículo, sob pena de multa diária, mantida em sede de agravo de instrumento, e ciente da obrigação queda-se inerte por extenso lapso temporal, revela-se possível a condenação em astreintes, inexistindo fundamento para a exclusão ou redução da limitação, em razão do comportamento desidioso, e observados os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Observados os critérios do art. 20, § 3º, do CPC, há que se manter o percentual fixado a título de honorários advocatícios.”
(Ap 62238/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) (TJ-MT - APL: 00007003620128110078 62238/2015, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 29/07/2015, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2015)

Pelo exposto, acompanho o eminente Relator para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
e, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devido pelo apelante para 75% sobre a quantia estipulada na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020